Tribunal: TJSP
Processo: 1008696-87.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO I, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO INSS EM CONCEDER O BENEFÍCIO POSTULADO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO ÀS SEQUELAS RECLAMADAS –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO I, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO INSS EM CONCEDER O BENEFÍCIO POSTULADO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO ÀS SEQUELAS RECLAMADAS – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA.

Recurso do autor provido.